Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802579-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL PASSOS DOS PASSOS

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802579-81.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MIGUEL PASSOS DOS PASSOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CIRCULARIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I – Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II – A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito, dotado de cartularidade e passível de circulação; a ausência da via original compromete a segurança jurídica, diante do risco de circulação e duplicidade de cobrança. A cópia, ainda que autenticada ou digitalizada, não supre a exigência do documento original; precedentes jurisprudenciais deste Tribunal

III – Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802579-81.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MIGUEL PASSOS DOS PASSOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, por meio da qual se deu provimento ao recurso interposto por MIGUEL PASSOS DOS PASSOS, reformando a decisão proferida pelo Juízo de origem que havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, sustentando a inadimplência do devedor fiduciante, tendo o magistrado singular deferido a medida liminar de apreensão do bem.

Irresignado, o ora agravado interpôs agravo de instrumento, no qual alegou, em síntese, a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular processamento da demanda, em razão da natureza circulável do título.

Ao analisar o recurso, esta Relatoria concluiu pela plausibilidade da tese recursal, destacando que a cédula de crédito bancário, por ostentar natureza de título de crédito, exige a apresentação de sua via original, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, especialmente diante do risco de circulação do título e eventual duplicidade de cobrança, razão pela qual foi dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a liminar anteriormente concedida .

Irresignada, a instituição financeira INTERPÔS O PRESENTE AGRAVO INTERNO. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, sob o argumento de que a ação de busca e apreensão possui rito próprio, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, não havendo exigência legal de apresentação do contrato original. Aduz, ainda, que a cópia digitalizada possui a mesma força probante do documento original. Argumenta, ademais, que restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente a comprovação da mora e a existência do contrato, pugnando, ao final, pelo provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a medida liminar de busca e apreensão .

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802579-81.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MIGUEL PASSOS DOS PASSOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre assentar que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal, todavia, não merece prosperar.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da necessidade – ou não – de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancária para aquisição de veículo.

A despeito dos argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Com efeito, é imperioso destacar que a cédula de crédito bancário não se confunde com um simples instrumento contratual, mas consubstancia verdadeiro título de crédito, dotado de características próprias, dentre as quais se destacam a cartularidade, a literalidade, a autonomia e, sobretudo, a sua aptidão à circulação.

Nesse contexto, revela-se de fundamental importância trazer à baila o disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o qual estatui, de forma expressa:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido, seguem os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda a inicial, sob a alegação de ser desnecessária a juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

II- Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar sobre a necessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

III- Razões de decidir

3. O precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que
a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813064-59.2023.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808166-26.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2022 )

Dessa forma, à míngua de prova apta a afastar os riscos inerentes à natureza circulável da cédula de crédito bancário, impõe-se reconhecer a correção da decisão monocrática que condicionou a validade da pretensão à apresentação da via original do título.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Diante de tais considerações, conclui-se que não assiste razão à agravante, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar a liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 06/05/2026